Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. TEMAS PREJUDICADOS. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL OPERADA. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL.
1. Não são apreciáveis, em sede de apelação, as teses lançadas obter dictum na sentença, por não compor a ratio decidendi, especialmente quando o desprovimento do apelo acerca da tese de prescrição prejudica a análise das matérias da ilegitimidade ativa e do princípio da não surpresa.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ.
3. No caso concreto, constata-se que a pretensão executiva individual, delineada no cumprimento de sentença também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema 880 do STJ.
4. Apelação conhecida e desprovida.